Tribunal: TJSP
Processo: 2069318-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que rejeita impugnação à penhora. Inconformismo da parte executada. Alegação de nulidade de citação por edital. Rejeição. Não localizada a ré, autorizava-se a afirmação da autora de que ignorava o paradeiro da ré. Regra dos artigos 231, inciso II, combinado com 232, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Citação por edital regular. Prescrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que rejeita impugnação à penhora. Inconformismo da parte executada. Alegação de nulidade de citação por edital. Rejeição. Não localizada a ré, autorizava-se a afirmação da autora de que ignorava o paradeiro da ré. Regra dos artigos 231, inciso II, combinado com 232, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Citação por edital regular. Prescrição intercorrente. Rejeição. Contagem do prazo prescricional que não é automática. Prescrição que exige marcos formais para sua contagem em nome da segurança jurídica das relações envolvidas não comprovados na hipótese dos autos do processo. Impenhorabilidade. Veículo. Agravante que não demonstrou que o veículo, cujo direito de titularidade da agravante está constrito, é utilizado em seu trabalho de motorista. Constrição mantida. Decisão inalterada. Recurso desprovido.